Tribunal: TJDFT
Processo: 0733079-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733079-17.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B &amp; L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator